Tribunal: TJDFT
Processo: 0748797-43.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO EXISTENTE. EMBARGOS ACOLHIDOS. OMISSÃO SANADA SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO
1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (Arts. 48, da Lei no 9.099/95 e 1.022 do CPC).
2. Assiste parcial razão ao embargante, uma vez que o acórdão não analisou o inconformismo do recorrente quanto ao valor correspondente a reparação dos danos materiais, logo, omisso neste ponto. Entretanto, melhor sorte não socorre ao embargante, pois o valor da indenização estipulada (R$ 2.500,00) está em harmonia com as provas documentais produzidas, notadamente, com o representado na segunda fotografia de ID Num 56395188 pag. 2, apontando a extensão da avaria na lateral do para-choque dianteiro, motivo pelo qual o valor da reparação merece ser mantido integralmente.
3. EMBARGOS ACOLHIDOS. OMISSÃO SANADA SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO.
4. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.